Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-54.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004015-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 008.588.551-78 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da construtora por vícios construtivos em imóvel, com fundamento em inadimplemento contratual e relação de consumo. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à
análise da decadência, à suposta parcialidade da perícia, ao cumprimento de liminar de reparos e à tese de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, pleiteando também o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão quanto à aplicação do prazo decadencial previsto nos
arts
. 26 do CDC e 618, parágrafo único, do CC
,
à imparcialidade da prova pericial
,

à
culpa exclusiva ou concorrente da consumidora
,
ao cumprimento da tutela de urgência e suas repercussões e estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão rejeita a alegação de omissão quanto à decadência, ao afirmar que a pretensão indenizatória por vícios construtivos decorrente de inadimplemento contratual
sujeita-se
ao prazo prescricional de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do art. 26 do CDC e do art. 618, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

A decisão impugnada considera devidamente analisada a imparcialidade do laudo pericial, destacando que o documento foi elaborado por perito de confiança do juízo, de forma técnica e conclusiva, sem juízos de valor que comprometessem a sua credibilidade.

Quanto à tese de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, o a
rest
o refuta a a
rgui
ção, por ausência de prova de intervenções no imóvel que pudessem afastar ou atenuar a responsabilidade da construtora, conforme indicado no laudo pericial.

Em relação ao cumprimento da liminar de reparos e à discussão sobre eventual abatimento proporcional, a decisão afirma tratar-se de matéria própria da fase de liquidação e execução da sentença, não sendo objeto d
a

decis
ão embargad
a
.

Os
E
mbargos não se prestam ao reexame da causa ou ao prequestionamento de dispositivos legais, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como no caso em apreço, em que a parte busca apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A pretensão indenizatória por vícios construtivos decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo que com fins de prequestionamento.

A rediscussão de matérias já decididas não se viabiliza pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Questões relativas à execução e cumprimento de liminares devem ser debatidas na fase própria, não
sendo admitida
sua apreciação no julgamento de mérito da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205 e 618, parágrafo único; CDC, art. 14 e art. 26; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

E
sta

a
lega, inicialmente, que
não foi
analisa
da
de forma suficiente a tese da decadência do direito autoral, apontando a inaplicabilidade do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, sob o argumento de que, tratando-se de vícios construtivos em obra de empreitada, seriam aplicáveis os prazos decadenciais específicos previstos no art. 26, II e §3º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 618, parágrafo único, do Código Civil.

Ressalta que os defeitos foram identificados em 2016 e agravados em 2018, mas a
A
ção foi ajuizada apenas em 2021, o que revela decadência do direito da autora.

Argumenta, ainda, que o
julgad
o é omisso ao não considerar o cumprimento parcial da obrigação de fazer determinada em sede liminar, cuja eficácia foi confirmada na sentença, defendendo a necessidade de abatimento proporcional na obrigação, à luz d
a
efetiv
a

satisfação
da medida.

Aponta
obscuridade na forma como o laudo pericial foi valorado, afirmando que o
expert
emitiu juízo pessoal dissociado de critérios técnicos e sem realização de ensaios adequados, comprometendo a imparcialidade da prova.

Indica, também, omissão do a
rest
o ao ignorar precedente judicial envolvendo imóvel no mesmo condomínio, no qual se reconheceu a culpa do consumidor por intervenções indevidas em alvenaria estrutural. Nesse sentido, reforça que o voto não enfrentou a tese de culpa exclusiva ou concorrente da autora, embora esta tenha promovido alterações substanciais na estrutura do imóvel, como a instalação de bancadas e armários embutidos, contrariando
expressamente o Manual do Proprietário e as normas técnicas do sistema construtivo utilizado.

Por fim, a embargante
destac
a que
a decisão colegiada
não esclarece de que maneira ponderou a responsabilidade objetiva da construtora com o dever de cuidado do consumidor, deixando de justificar por que as intervenções realizadas pela autora não foram consideradas como excludentes ou atenuantes da responsabilidade.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos
E
mbargos para sanar os vícios apontados, inclusive com efeitos modificativos, reformando o acórdão para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente da autora, com redução proporcional das condenações, além de
prequestionar
expressamente os dispositivos legais mencionados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, notadamente quanto à análise da decadência, à suposta parcialidade da prova pericial, ao cumprimento da liminar de reparos, bem como à tese de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, diante de intervenções estruturais no imóvel. Pugna, ao final, pelo prequestionamento de diversos dispositivos legais.

No que tange à alegada omissão quanto à decadência, o acórdão foi claro ao consignar que a pretensão indenizatória por vícios construtivos, fundada em inadimplemento contratual, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

Quanto ao argumento de que teria havido omissão na análise do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, impende destacar que tal dispositivo também trata de prazo decadencial relativo à solidez e segurança da obra no âmbito da empreitada. No entanto, o
decisum
, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da construtora com base na relação de consumo e inadimplemento contratual, conferiu adequada fundamentação à rejeição da prejudicial, não havendo falar em omissão, mas sim em inconformismo da parte com a tese acolhida, o que não se ajusta à finalidade dos
E
mbargos
D
eclaratórios.

No que diz respeito à suposta obscuridade ou omissão quanto à alegada parcialidade da perícia, o voto condutor foi expresso ao afirmar que o laudo técnico foi elaborado por perito de confiança do juízo, de forma clara e conclusiva, apontando a origem estrutural dos vícios e a responsabilidade da construtora, não se identificando emissão de juízos de valor que comprometessem a imparcialidade do trabalho. Assim, a insurgência da embargante
novamente reflete mera irresignação com a valoração da prova pericial realizada no acórdão, sendo incabível sua rediscussão na via estreita dos
A
claratórios
.

Com relação à alegada omissão sobre a arguição
de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora pelas modificações realizadas no imóvel
, verifica-se que tal argumento foi
expressamente
refutad
o ao consignar que as alegações da construtora quanto a intervenções da autora não foram comprovadas, tratando-se de mera suposição não corroborada pelos autos, ao passo que o laudo técnico concluiu pela origem estrutural dos defeitos.

Igualmente não há omissão quanto ao debate sobre a ponderação entre responsabilidade objetiva e dever de cuidado do consumidor. O acórdão reconheceu a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e, dentro desse regime de responsabilidade, assentou a existência de vício e nexo de causalidade, repelindo a tese de excludente de responsabilidade. A pretensão da embargante, mais uma vez, visa rediscutir matéria já enfrentada, o que não se admite por meio de
E
mbargos
D
eclaratórios.

Por fim, no que se refere ao cumprimento da tutela de urgência e sua repercussão na obrigação de fazer e eventuais astreintes, trata-se de matéria afeta à fase de liquidação e execução do julgado, não se inserindo no a
rest
o que enfrentou o mérito da responsabilidade civil. Ademais, eventual abatimento proporcional dependerá da comprovação concreta nos autos próprios, não sendo necessário pronunciamento judicial prévio nesta instância revisora.

Não verificado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025